Tribunal: TJDFT
Processo: 0731597-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada por ATACADÃO FARMA GUARÁ LTDA em ação revisional de contrato de mútuo bancário. Transcrevo a r. Decisão agravada: “Ao apreciar a petição inicial, este Juízo proferiu as decisões do ID: 188143532, ID: 191888783 e ID: 196409198, determinando a intimação da parte autora a fim de comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça, tendo sido juntadas as petições do ID: 191165720, ID: 194693220 e ID: 199061932, às quais foram anexados documentos. Esse foi o bastante relatório. Decido. O art. 5.o, inciso LXXIV, da CR, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. No caso dos autos, verifico que a parte autora não se desincumbiu de comprovar que faz jus à obtenção do pleito gracioso inicialmente solicitado. Com efeito, nos documentos apresentados, em especial, o balancete acostado no ID: 199061933, a parte autora demonstra estar em plena vigência da atividade empresarial, sem quaisquer indícios de dificuldades financeiras. Desse modo, a parte autora não faz jus ao almejado benefício legal, possuindo capacidade econômica para arcar com o adimplemento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em sendo a hipótese. Nesse sentido, confiram-se os seguintes r. acórdãos-paradigmas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. SÚMULA 481/STJ. 1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige a comprovação da insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, conforme prevê a Súmula 481 do STJ. 2. Diante da ausência de comprovação da incapacidade financeira da agravante, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1729453, 07104309520238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Para obter a gratuidade de justiça deve a parte (pessoa física ou jurídica) demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 2. Não evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer as atividades da empresa agravante, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1727065, 07050344020238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. De acordo com o caput do art. 98 do Código de Processo Civil, [A] pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 1.1. Nos termos da Súmula 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, [F]az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Precedentes deste egrégio TJDFT. 3. O acervo probatório colacionado aos autos é insuficiente para comprovar a alegada condição de hipossuficiência financeira, por não retratarem, com segurança, a atual situação financeira da empresa agravante. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1722366, 07099407320238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2023, publicado no DJE: 10/7/2023.) Por esses fundamentos, mediante análise realizada objetivamente e em reverência à cognição sumária, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora. Intime-se para pagamento das custas processuais dentro do prazo legal de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, com o cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC)." Defende a Agravante que está passando por grandes dificuldades financeiras e não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da manutenção de sua atividade econômica. Aduz que a concessão do benefício independe de comprovação de miserabilidade, sendo suficiente a comprovação do prejuízo à manutenção da pessoa jurídica. Argumenta, ainda, que a contratação de empréstimo bancário é prova de sua crise financeira e que é necessária uma análise acurada do caso concreto para aferição do direito à gratuidade de justiça, não bastando o simples uso de critérios objetivos. Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. É cediço que para a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, é necessária a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a sua alegação, tal como ocorre com as pessoas físicas, nos termos do art. 99, §3o, do novo Código de Processo Civil. Nesse sentido o C. STJ, por meio da edição da Súmula n. 481, assentou que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” A um primeiro e provisório exame, os documentos juntados pela Agravante, em especial a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) e os balancetes demonstram a ausência de lucros no exercício de 2023, o que, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nesta fase processual, permite o deferimento da medida liminar. Nesse mesmo sentido me pronunciei em decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento no 0722958-30.2024.8.07.0000, também interposto pela ora Agravante, em processo conexo ao processo de origem. Ante o exposto, DEFIRO O PLEITO LIMINAR, concedendo provisoriamente a gratuidade de justiça à Agravante e suspendendo a exigibilidade do recolhimento das custas iniciais até ulterior pronunciamento do eg. Colegiado. Prossiga-se no recurso ouvindo-se a contraparte. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator